Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR E CAPAZ. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE.

1. Os alimentos provisórios podem ser fixados a fim de não permitir que o demandante esteja desamparado durante a tramitação processual, já que são destinados a suprir as despesas imediatas comprovadas pela parte que os requer. Não possuem, pois, caráter indenizatório ou compensatório, de modo que as despesas pretéritas do filho, que supostamente tenham sido satisfeitas com exclusividade pela genitora não são elementos hábeis a demonstrar a necessidade atual e imediata dos alimentos.

2. Mesmo em caráter provisório os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.

3. No caso de alimentante maior de idade, não incapacitado para o trabalho, inexiste a obrigação de sustento decorrente do poder familiar e também não há presunção das suas necessidades básicas, como ocorre em relação aos filhos menores. A possibilidade de prestação de alimentos decorrente das relações de parentesco carece da comprovação da necessidade de quem os requer e da possibilidade do demandado, o que demanda dilação probatória.

4. Sem prova inequívoca da atual necessidade dos alimentos e da real possibilidade do réu. Se ausente nesse sentido, não se vislumbra a plausibilidade do direito e perigo de dano necessários à antecipação da tutela de urgência, conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.